Tribunal: STF
Processo: HC 231996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Jose da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818963/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente cumpre pena definitiva pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/06.



    O impetrante sustenta, em síntese, ter direito ao indulto, nos termos do art. 5º da Decreto Presidencial nº 11.302/22, porque a pena em abstrato cominada ao tipo penal é inferior a 4 anos.



    Aponta haver constrangimento ilegal a ser sanado pela Suprema Corte, haja vista o juiz das execuções penais ter indeferido o pedido de indulto, declarando inconstitucional, incidentalmente, o art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/06.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar ao juiz das execuções que “analise da possibilidade de concessão do indulto, afastada da análise a alegada inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada quanto à supressão de instância da tese veiculada no mandamus. 3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Agravo regimental não conhecido” (doc. 6).



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Como registrado pela Ministra Laurita Vaz, na decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, “a Corte estadual não apreciou a questão por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão da matéria, apontando como via idônea o recurso de agravo em execução penal, já interposto”:



    “Na espécie, o Tribunal estadual, por maioria de votos, deixou de analisar a tese defensiva com base na seguinte fundamentação (fls. 79-83; sem grifos no original): 



    ‘Observa-se que o Magistrado a quo, ao analisar o pedido de concessão do indulto, reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto incidentalmente, tendo agido dentro dos limites de sua atuação jurisdicional, sendo certo que o acerto ou não da decisão deverá ser impugnado pelo meio próprio, qual seja, o recurso de agravo em execução penal, o qual, inclusive, já foi interposto. Deste modo, como se não bastasse o fato de o pleito formulado não comportar apreciação pela via eleita, certo é que a impetração utilizou-se de duas vias para externar o seu inconformismo. Nesse contexto, se houver o julgamento do presente writ ocorrerá violação ao princípio da unicidade recursal, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico. Nas lições de Renato Brasileiro de Lima, o princípio da unirrecorrebilidade, unicidade ou singularidade diz que, via de regra, a cada decisão recorrível corresponde um único recurso (in Manual de Processo Penal, volume único, ed. JusPodvim, 8ª edição, p. 1739)." 



    Como se vê, a Corte estadual não apreciou a questão por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão da matéria, apontando como via idônea o recurso de agravo em execução penal, já interposto”.



    As questões alusivas ao pedido de concessão do indulto não foram objeto de análise por parte do Tribunal estadual. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ademais, inexiste situação de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica que mereça reforma por esta Corte ou autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente